Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA LOPES LTDA - CNPJ: 35.194.659/0001-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA LOPES LTDA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRANSPORTADORA LOPES LTDA contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou procedente o pedido formulado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e condenou a ré ao pagamento do débito, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

A insurgência recursal limita-se à ausência de apreciação e acolhimento do pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a apelante, pessoa jurídica, demonstrou sua incapacidade financeira por meio de balanços patrimoniais, balancetes e extratos bancários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está caracterizada a litigância de má-fé da apelante pela interposição de recurso supostamente protelatório; e (
ii
) se a pessoa jurídica apelante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, inclusive diante da ausência de manifestação judicial sobre o pedido formulado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de litigância de má-fé não merece acolhimento, pois a interposição de recurso visando à apreciação e ao acolhimento do pedido de gratuidade da justiça, quando fundada em documentação contábil e bancária idônea, configura exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não se verificando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

5. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, e, em se tratando de pessoa jurídica, sua concessão depende de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram quadro de crise econômico-financeira da apelante, com prejuízos contábeis sucessivos nos exercícios de 2022, 2023 e 2024, passivo a descoberto e iliquidez bancária, circunstâncias suficientes para evidenciar a hipossuficiência econômica alegada.

7. O fato de a empresa permanecer em atividade não afasta, por si só, a concessão do benefício, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria ou agravaria de forma insustentável sua continuidade operacional.

8. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem conduz ao reconhecimento de seu deferimento tácito, conforme entendimento jurisprudencial mencionado no voto, com efeitos desde a fase de conhecimento.

9. Reconhecido o direito à gratuidade da justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

10. Inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do provimento do recurso, conforme a orientação firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido, para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Teses de julgamento:

“1. A interposição de apelação com o objetivo de obter a apreciação e o acolhimento de pedido de gratuidade da justiça, quando amparada em elementos documentais idôneos, não configura litigância de má-fé.”

“2. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por documentação contábil e bancária, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo possível o reconhecimento do deferimento tácito do benefício diante da ausência de manifestação judicial sobre o pedido formulado na origem.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 80, 98, § 3o, 99, § 1o, 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1785252/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.03.2022,
DJe
28.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1020069-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, pub. 22.11.2024; TJ-MT, 1000905-26.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022, pub. 22.06.2022; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível 1004282-82.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 30.06.2023; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por TRANSPORTADORA LOPES LTDA, contra a sentença (ID. 341042370 – Autos de Origem no 1004586-37.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., condenando a parte ré ao pagamento de R$ 115.863,37, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos autos da Ação Monitória,
nos seguintes termos:

[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Monitória proposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em desfavor de
TRANSPORTADORA LOPES LTDA
., com qualificação nos autos, condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 115.863,37 (cento e quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.

Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se”.

Em suas razões recursais (ID. 341042371), a Apelante insurge-se exclusivamente contra o indeferimento tácito (ou omissão) da gratuidade da justiça. Sustenta que atravessa severa crise econômico-financeira, comprovada
por balanços patrimoniais que demonstram prejuízos sucessivos e passivo a descoberto, além de extratos bancários negativos. Argumenta que a ausência de apreciação do pedido pelo juízo a quo configura
error
in procedendo, pugnando pela reforma da sentença para que lhe seja concedida a benesse.

Em contrarrazões (ID. 341042373), o Apelado
suscita preliminar de litigância de má-fé frente à interposição de recurso de apelação protelatório e mera reiteração de argumentos vencidos sem qualquer fundamento novo; e, no mérito, pugna pelo necessário indeferimento da justiça gratuita, pela suficiência da documentação acostada aos autos e pela legalidade do valor cobrado diante da inadimplência, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais e aplicação de multa processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
, estando o pagamento das custas sobrestado, aguardando decisão deste Relator
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA LOPES LTDA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
TRANSPORTADORA LOPES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação Monitória n. 1004586-37.2024.8.11.0003
, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a causa comportava julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por reputar desnecessária a dilação probatória. Consignou, ainda, que a parte ré permaneceu revel, incidindo, em tese, os efeitos do artigo 344 do CPC. Assentou, por fim, que os documentos que instruíram a inicial eram suficientes à comprovação do crédito perseguido, razão pela qual julgou procedente a ação monitória, condenando a requerida ao pagamento do débito, acrescido dos consectários legais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se exclusivamente contra a ausência de acolhimento do pedido de gratuidade da justiça, sustentando que demonstrou, tanto na fase de conhecimento quanto em sede recursal, sua incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Afirma que os documentos contábeis e bancários juntados aos autos evidenciam quadro de severa crise econômico-financeira, com prejuízos sucessivos, passivo a descoberto e insuficiência de liquidez, pugnando, ao final, pela concessão da benesse.

A parte apelada, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso possui caráter protelatório. No mérito, defende que a Apelante não comprovou satisfatoriamente a alegada hipossuficiência financeira, postulando a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Passo ao exame das teses deduzidas pelas partes.

Da preliminar de litigância de má-fé

A Apelada sustenta, em contrarrazões, que a Apelante incorre em litigância de má-fé, ao fundamento de que interpôs recurso com caráter meramente protelatório, sem respaldo jurídico suficiente.

A Apelante, por sua vez, defende o cabimento da insurgência recursal para ver apreciado e acolhido o pedido de gratuidade da justiça, afirmando que sua pretensão encontra amparo na documentação contábil e bancária juntada aos autos.

Nesse cenário, entendo que a preliminar não merece prosperar, uma vez que a interposição de recurso com a finalidade de obter a concessão da gratuidade da justiça, quando fundada em elementos documentais que, em tese, evidenciam insuficiência financeira, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, não se verifica, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Não há demonstração de alteração da verdade dos fatos, de utilização do processo para finalidade ilícita, de resistência injustificada ao andamento processual ou de
qualquer expediente abusivo apto a caracterizar comportamento temerário da recorrente.

Ao contrário, a insurgência recursal possui objeto determinado e decorre de inconformismo juridicamente legítimo quanto ao indeferimento tácito, ou não acolhimento, do pedido de assistência judiciária gratuita, o que afasta a alegação de intuito manifestamente protelatório.

Rejeito, portanto, a preliminar de litigância de má-fé.

É como voto.

Do mérito

Da gratuidade da justiça à pessoa jurídica

A Apelante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que comprovou, ainda na fase de conhecimento e novamente em sede recursal, sua incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma que juntou balanços patrimoniais, balancetes e extratos bancários aptos a demonstrar prejuízos sucessivos, passivo a descoberto e grave dificuldade de liquidez, circunstâncias reveladoras de sua hipossuficiência econômica.

A Apelada, em contrarrazões, sustenta que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a alegada insuficiência financeira, defendendo, por isso, a manutenção da sentença e o indeferimento do benefício.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à Apelante.

Registra-se, de entrada, que
o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.013, consagrou o efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação. Especificamente no § 3o, inciso III, do referido dispositivo, autoriza-se o Tribunal a julgar desde logo quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, aplicando-se a teoria da causa madura.

Ademais, o acesso à justiça constitui garantia constitucional e o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade de apreciação do pleito à luz da garantia de acesso à jurisdição àqueles que não possuem recursos suficientes para suportar os encargos do processo.

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Diferentemente da pessoa natural, não há presunção de veracidade na simples alegação de pobreza, exigindo-se prova robusta da incapacidade financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante
desincumbiu-se
satisfatoriamente desse ônus probatório. A documentação contábil carreada, referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, retrata um cenário de insolvência progressiva e grave crise de liquidez.

Com efeito, os Balancetes de Verificação e Balanços Patrimoniais evidenciam a existência de prejuízos acumulados, porquanto a empresa registrou prejuízo contábil de R$ 596.490,46 no exercício de 2022, de R$ 764.495,88 no exercício de 2023 e de R$ 509.070,98 no exercício de 2024.

Além disso, os documentos contábeis revelam passivo a descoberto, uma vez que o patrimônio líquido da empresa se encontra negativo em patamar expressivo. Tal circunstância
evidencia
, em termos técnicos, que as obrigações da pessoa jurídica superam substancialmente seus ativos, indicando quadro de insolvência.

Não bastasse, os extratos bancários juntados aos autos demonstram iliquidez bancária
(
anos
2025
/2026
)
, com saldo devedor e incidência de encargos de mora e juros sobre operações de crédito, circunstâncias que corroboram a alegação de que a empresa não dispõe de disponibilidade financeira imediata para custear o processo sem comprometer sua já delicada continuidade operacional.

Cumpre ressaltar que o fato de a empresa se encontrar em atividade não afasta, por si só, a constatação de sua hipossuficiência. A inviabilidade absoluta da pessoa jurídica ou sua completa paralisação não constitui requisito para a concessão da gratuidade da justiça. Exige-se, isto sim, a demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais inviabilizaria a manutenção de suas atividades ou agravaria de forma insustentável sua situação financeira, o que, no caso, restou suficientemente demonstrado pelos documentos contábeis e bancários apresentados.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante, ao apresentar documentos financeiros que demonstram prejuízo operacional significativo, faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir: 3. A concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481). 4. Os documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e demonstração de resultados, indicam prejuízo de quase R$ 200.000,00 no exercício de 2023, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência. 5. A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade poderia inviabilizar o acesso à Justiça, sendo necessária sua reforma. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à concessão da justiça gratuita.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10200691920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Assim, considerando que a Apelante comprovou a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, impõe-se o provimento do recurso
, alcançando efeitos retroativos,
uma vez que o pedido de gratuidade, acompanhado dos documentos necessários, foi tempestivamente apresentado na fase de conhecimento e corroborado
em sede recursal.

Inclusive,
a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse à parte requerente, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.”

(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.Omissão do julgador no que tange
a
concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da
apelante
, devendo ser reconheci
do
o seu deferimento
tácito
desde a fase de conhecimento
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder à Apelante TRANSPORTADORA LOPES LTDA os benefícios da gratuidade da justiça
.

Por conseguinte, fica suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência
fixadas na sentença
, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme
dispõe o Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11,
do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026